Tribunal: CARF
Processo: 10735.901079/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.901079/2013-80
ACÓRDÃO
1002-003.701 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SFE SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO A DESTEMPO. CONFISSÃO DE DÍVIDA POSTERIOR. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. HIPÓTESE. OCORRÊNCIA.
A denúncia espontânea resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, no caso em que o tributo sujeito a lançamento por
homologação é recolhido fora do prazo de vencimento, mas antes da
entrega da DCTF.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. PARCELAS CONFIRMADAS. RECONHECIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO
Reconhece-se o direito creditório postulado pelo contribuinte quando as
parcelas que compõem o alegado crédito restam plenamente confirmadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.701 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901079/2013-80
2
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório
de fl. 14, referente ao Saldo Negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica do ano-calendário
2018, cujo valor pleiteado foi de R$ 181.541,63. Não houve valor reconhecido de saldo negativo,
razão pela qual a compensação declarada foi não homologada, como se vê abaixo:

Na Manifestação de Inconformidade (fls. 21 a 26) a empresa alegou, inicialmente,
violação aos princípios da ampla defesa e contraditório por entender que não foram informados
os fundamentos pelos quais não foram homologadas as compensações. Além disso, aduz que
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.701 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901079/2013-80
3
realizou os pagamentos e as denúncias espontâneas do IRPJ sobre estimativa, que não foram
consideradas no despacho decisório.
A DRJ/CGE exarou o Acórdão 04-52.240 - 2a Turma da DRJ/CGE (fls. 175 a 181), de
05/03/2020, julgando procedente em parte a Manifestação de Inconformidade. Após análise dos
pagamentos existentes de estimativa para IRPJ, foi reconhecido saldo negativo de IRPJ de R$
93.607,90, pois ainda restariam R$ 87.933,76 de pagamentos não confirmados oriundos da
alocação por imputação proporcional realizada dos pagamentos a destempo recolhidos sem multa
de mora. Essa diferença ocorreu devido a forma de alocação dos pagamentos feita pela RFB ser
diferente da forma entendida pelo contribuinte, como se vê abaixo:
DARF Contribuinte
RFB (alocação automática aceita pela DRJ)
Código
de
Receita
Período de
Apuração
Vencimento
do Tributo
Data de
Arrecadação
Valor
Principal
Valor
da
Multa
Valor
dos
Juros
Total do
DARF
Valor Principal
Valor da
Multa
Valor dos
Juros
2362 29/02/2008 31/03/2008
31/07/2008
25.729,73
-
962,29
26.692,02
21.571,05
4.314,21
806,76
2362 31/03/2008 30/04/2008
30/05/2008
810.032,86
- 8.100,32
818.133,18
739.923,21
70.810,75
7.399,22
2362 31/03/2008 30/04/2008
29/08/2008
67.940,37
- 2.656,46
70.596,83
56.974,29
11.394,86
2.227,69
2362 30/04/2008 31/05/2008
30/05/2008 1.560.621,96
-
1.560.621,96
1.560.621,96
-
-
2362 31/12/2008 30/01/2009
30/04/2009
16.577,99
-
469,15
17.047,14
13.878,65
2.775,73
392,76
TOTAL
2.480.902,91
2.392.969,16
Diferença
87.933,75
Se percebe que quatro dos cinco pagamentos acima foram realizados a destempo.
Para todos os quatro, o contribuinte não recolheu multa de mora. Eles são referentes aos períodos
02/2008, 03/2008 e 12/2008. Para estes três períodos, o contribuinte entregou DCTFs originais
com valores a menor (fls. 52, 59 e 76), recolhendo-os. Depois recolheu valores adicionas de IRPJ
por estimativa presentes na tabela acima. Por fim, retificou as DCTFs (fls. 55 e 56, 62 a 64, 79 e
80), confessando débitos de IRPJ por estimativa a maior, incluindo os valores em referência
recolhidos a destempo anteriormente.
O contribuinte foi cientificado do julgado da DRJ/CGE em 07/04/2022 (fl. 189).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (fls. 192 a 196) em 29/04/2022 (fl. 190). Neste, o
recorrente aduz, basicamente, que seus recolhimentos de IRPJ sobre estimativas que foram
realizados a destempo não deveriam ter incidência de multa de mora (por se tratar de denúncia
espontânea), razão pela qual seu saldo negativo de IRPJ deve ser reconhecido integralmente.
O presente processo tramita na definição regimental de recursos repetitivos, sendo
este processo o paradigma, nos termos do § 1o do art. 87 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.701 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901079/2013-80
4
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 04-52.240 - 2a Turma da DRJ/CGE se deu em 07/04/2022 (fl.
189), sendo o recurso voluntário apresentado em 29/04/2022 (fl. 190). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
No julgado a quo, a DRJ aceitou todos os pagamentos apontados pelo contribuinte,
no entanto adotou a apropriação dos pagamentos da forma realizada pelo sistema de conta
corrente da Receita Federal (com alocação pela imputação proporcional, onde o valor total do
DARF é alocado proporcionalmente para cada linha – principal, juros e multa -,
independentemente de como o contribuinte preencheu estas linhas).
O contribuinte se insurge contra a cobrança de multa de mora, argumentando que
realizou o pagamento antes de qualquer procedimento fiscal, estando assim espontâneo. E por
estar espontâneo, não estaria sujeito ao pagamento da multa.
O Código Tributário Nacional prevê a denúncia espontânea no seu art. 138:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Ou seja, a denúncia espontânea ocorre quando o contribuinte, independente de
provocação do Fisco, por sua própria iniciativa e anterior a qualquer procedimento fiscal, declara
os seus débitos fiscais, obrigatoriamente acompanhados dos pagamentos dos tributos devidos e
dos juros de mora. Ela tem como fim incentivar o contribuinte a regularizar sua situação tributária,
para que não lhe seja aplicada as penalidades pela infração cometida.
Por sua vez, ao realizar a denúncia espontânea o contribuinte demonstra boa-fé e
cooperação com a administração tributária, resultando na eliminação de responsabilidade pela
infração cometida. Mas, não o desobriga do pagamento do tributo e dos juros de mora, ou seja,
tão somente o isenta das penalidades e multas aplicáveis à infração cometida.
A incidência ou não de multa de mora nos casos de denúncia espontânea foi objeto
de debates no âmbito administrativo e judicial, tendo o STJ julgado o Recurso Especial Repetitivo
no 1149022/SP, que assim decidiu:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.701 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901079/2013-80
5
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende
ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em
atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional." 6. Consequentemente, merece reforma o acórdão
regional, tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub
examine.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.701 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901079/2013-80
6
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
A partir deste julgado, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional exarou o Ato
Declaratório PGFN no 08/2011, que se amolda ao caso em tela:
Ato Declaratório PGFN No 08/2011
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo
em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2124/2011, desta Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme
despacho publicado no DOU de 15/12/2011, declara que fica autorizada a
dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que discutam a caracterização de denúncia espontânea na
hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito
tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), notificando a existência de diferença a maior, cuja
quitação se dá concomitantemente". (grifamos)
Para balizar o entendimento dentro da Receita Federal do Brasil, a Coordenação-
Geral de Tributação (COSIT) exarou a Nota Técnica Cosit no 19, de 12 de junho de 2012. Esta
análise foi provocada pelos Atos Declaratórios da PGFN no 4 e 8 de 2011. Importante ressaltar que
a Nota Técnica Cosit no 19/2012 cancelou a Nota Técnica Cosit no 1, também de 2012. Assim está
prevista na Nota Técnica Cosit no 19/2012 sobre denúncia espontânea:
5. Em consequência, conclui-se:
a) pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012;
b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002:
b1) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua
declaração em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o
pagamento, nos termos do Ato Declaratório PGFN n° 4. de 20 de dezembro de
2011;
b2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga
integralmente o débito declarado, e depois retifica a declaração para maior,
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.701 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901079/2013-80
7
quitando-o, nos termos do Ato Declaratório PGFN n° 8, de 20 de dezembro de
2011;
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou
outro ato que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor
declarado e posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente
todo o débito confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
d) que os eventuais pedidos de revisão de lançamento, restituição e/ou
compensação dos créditos já constituídos nas situações do item "b" acima devem
ser analisados com base no entendimento exarado nos Atos Declaratórios PGFN
n°s 4 e 8, de 2011. (grifamos)
Todos os pagamentos efetuados sem multa de mora e que são objetos do litígio no
presente processo se deram da seguinte forma: primeiro houve uma declaração parcial do débito
tributário (DCTF) acompanhada do respectivo pagamento integral do débito confessado;
posteriormente foi realizado pagamento adicional sem multa de mora; por fim, houve retificação
da DTCF, notificando o Fisco da existência de diferença a maior, cuja quitação já havia ocorrido
anteriormente.
Ora, os pagamentos a destempo e declarações entregues pelo contribuinte se
amoldam exatamente no previsto no item “b2” das conclusões da Nota Técnica Cosit no 19/2012,
sendo considerados como denúncia espontânea e não sujeitos ao pagamento de multa de mora. É
exatamente o previsto no Ato Declaratório PGFN no 08/2011, a partir do julgado do STJ no
Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP.
O parágrafo único do art. 98, inciso II, alíneas “b” a “c” do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, assim prevê:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
II - fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.701 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901079/2013-80
8
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Frente ao conjunto probatório e a legislação pertinente, restam caracterizadas as
denúncias espontâneas dos tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pela
Recorrente, recolhidos fora do prazo de vencimento e antes da entrega das DCTFs retificadoras.
Se observa que a decisão de piso não adentrou na análise da denúncia espontânea
arguida pelo recorrente em sua Manifestação de Inconformidade, o que acarretaria nulidade pela
falta deste enfrentamento. Contudo, o § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72 assim prevê:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (grifamos)
Desta sorte, me abstenho de suscitar a nulidade do julgado a quo pelo resultado
que aqui se depreende ser favorável ao recorrente.

Dispositivo
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o direito
creditório pleiteado e homologando a compensação declarada até o limite do crédito
reconhecido.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.701 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901079/2013-80
9

Fl. 209
DF CARF MF
Original